Tribunal: STJ
Processo: 0493690-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060940 - ES(2025/0493690-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAM PRATTI (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR - ES032741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. ARESP
ART. 155
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
IDENTIDADE
DE
PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso
do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação,
agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação
que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das alegações
defensivas demanda análise aprofundada dos autos.
2. No caso, o acórdão apontado como ato coator é objeto de
impugnação nesta Corte Superior no
cujo
AREsp n. 2.972.663/ES,
agravo regimental está pendente de julgamento. O pedido aqui

deduzido poderá ser, portanto, objeto de análise no recurso já interposto.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e669497-2a04-4d74-be75-e4919a005161

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e669497-2a04-4d74-be75-e4919a005161

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060940 - ES(2025/0493690-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAM PRATTI (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR - ES032741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. ARESP
ART. 155
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
IDENTIDADE
DE
PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso
do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação,
agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação
que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das alegações
defensivas demanda análise aprofundada dos autos.
2. No caso, o acórdão apontado como ato coator é objeto de
impugnação nesta Corte Superior no
cujo
AREsp n. 2.972.663/ES,
agravo regimental está pendente de julgamento. O pedido aqui

deduzido poderá ser, portanto, objeto de análise no recurso já interposto.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55845724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: fbcee9ec-08c4-4737-bafc-55d3382ccb32

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls.
WILLIAM PRATTI
665-666, em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor,
por configurar reiteração de pedido formulado em recurso especial, o qual subiu a
esta Corte Superior por meio de agravo.
A defesa sustenta que, como o julgamento monocrático do AREsp foi
pelo não conhecimento, em virtude da Súmula n. 182 do STJ, "a tese de nulidade
absoluta da prova (hearsay) não é analisada em lugar nenhum, e o Paciente
permanece preso ilegalmente" (fl. 1.674).
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte busca a anulação do processo desde a pronúncia, ao argumento
de que o
do CPP foi violado
art. 155
. Todavia, reafirmo que o habeas corpus
constitui
.
mera reiteração de recurso pendente de julgamento pelo STJ
Deveras, o acórdão apontado como ato coator é objeto de impugnação
nesta Corte Superior no
.
,
AREsp n 2.972.663/ES cujo agravo regimental está
O pedido aqui deduzido, poderá ser, portanto, objeto de
pendente de julgamento.
análise no recurso já interposto, o qual tem o mesmo objeto que este habeas corpus.
Diverge a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência sobre a viabilidade de
se examinar habeas corpus quando há pendência de análise da matéria pela via
recursal. Em se tratando de discussão acerca da liberdade de locomoção
diretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do remédio
heroico é indiscutível.
Esse tema talvez tenha assumido notável relevância em razão do
espectro de abrangência que tem sido dado, pela jurisprudência, ao habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55845724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: fbcee9ec-08c4-4737-bafc-55d3382ccb32

Se saudável foi a aceitação do
como remédio para "todos os males", impõe
writ
definir os contornos da situação em que o habeas corpus é impetrado

simultaneamente com o recurso especial e o assunto tratado naquele restringe-se a
capítulo deste último.
Assim, o recurso especial é a via processual adequada para a
impugnação do acórdão proferido na apelação criminal, pois esse é o recurso que
leva ao tribunal superior o conhecimento da matéria dos autos, com todas as suas
nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.
Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que
vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do remédio
constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução,
recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus – situação que não pode ser constatada, de plano, porque o exame das
alegações defensivas demanda análise aprofundada dos autos.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55845724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: fbcee9ec-08c4-4737-bafc-55d3382ccb32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.940 / ES
Número Registro: 2025/0493690-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00134939220128080012 134939220128080012 50093031720248080000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR - ES032741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WILLIAM PRATTI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK
CORRÉU
: WALLAN MAGLEISTER MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO DE SOUZA JULIAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM PRATTI (PRESO)
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
Documento eletrônico VDA56088475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:47
Código de Controle do Documento: 21cfd7d2-0acd-4724-8971-abcc0082232b

ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR - ES032741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:47
Código de Controle do Documento: 21cfd7d2-0acd-4724-8971-abcc0082232b